Tribunal: TJSP
Processo: 1016148-21.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de produção de provas. Não ocorrência. Evidente intempestividade da contestação. Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, com a fixação dos danos materiais em R$2.957,54 e dos danos morais em R$10.000,00. Insurgência quanto à determinação de que cada

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de produção de provas. Não ocorrência. Evidente intempestividade da contestação. Revelia caracterizada. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, com a fixação dos danos materiais em R$2.957,54 e dos danos morais em R$10.000,00. Insurgência quanto à determinação de que cada parte arcasse com os honorários da parte contrária. Acolhimento. Pedido indenizatório acolhido na integralidade. Parte demandada deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

- RECURSO ADESIVO DAS CORREQUERIDAS. Não acolhimento. Comprovação de que o animal, após a castração, saiu do estabelecimento veterinário apresentando graves sintomas de padecimento, culminando com o óbito. Responsabilidade reconhecida. RECURSO DAS CORREQUERIDAS IMPROVIDO.